Tribunal: STF
Processo: RE 1459226
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Reconsidero a decisão proferida em 04/10/2023 – na qual não conheci do recurso extraordinário deduzido por V.G.A.G., tendo em vista a superveniência de afetação da matéria impugnada ao âmbito da repercussão geral.



    O recorrente formalizou, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 124) contra acórdão (eDOC 117) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A ementa desse julgado possui o seguinte teor em sua parte inicial: 



    ADMINISTRATIVO. MILITAR. LEI 3.765/60. PESSOA TRANSGÊNERO. MODIFICAÇÃO DE GÊNERO 40 ANOS APÓS O ÓBITO DO GENITOR MILITAR. SÚMULA Nº 340 STJ. PENSÃO MILITAR. DESCABIMENTO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDA. PROVIMENTO DAS APELAÇÕES DAS LITISCONSORTES PASSIVAS. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, §3º, CPC. [...] 



    Assevera, em caráter preliminar, que esse pronunciamento incorreu em negativa de prestação jurisdicional e, em consequência, em infringência ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal por não ter analisado a controvérsia sob determinado viés aduzido pela recorrente.



    Salienta, nesse contexto, que “a controvérsia erigida entre as partes encontra-se relacionada ao GÊNERO da Autora/Recorrente no momento do preenchimento dos requisitos para a obtenção do benefício (época da morte do genitor)” e que “Quando este fato não é analisado pelo TRF5, fundamentando ser ‘irrelevante que essa pessoa, desde cedo, se considerasse mulher sendo homem, ou vice-versa’, há nítida negativa de prestação jurisdicional” (eDOC 124, fl. 13). 



    Diz, ainda, que “após análise do referido Acórdão, foram opostos embargos de declaração [...], na tentativa de saneamento de diversos vícios de contradição, erros de fato, omissão, erro material e obscuridade, sob pena de violação ao art. 93, IX, da CF” (eDOC 124, fl. 13). 



    Quanto ao mérito, afirma que o pronunciamento impugnado viola preceitos constitucionais por negado à recorrente o direito à percepção de pensão com base na Lei n. 3.765/1960 em decorrência da condição de descendente transgênero de militar falecido. 



    Ao final, requer seja dado provimento ao pelo excepcional para, “primeiramente, acatar a preliminar arguida, ou reconhecer o pedido de pensão mensal vitalícia, desde o processo administrativo, à Autora/Recorrente” (eDOC 124, fl. 28). 



    Em decisão de admissibilidade (eDOC 129), com suporte nos Temas n. 339 e 660 da repercussão geral, o recurso teve o seu seguimento denegado no tocante à preliminar arguida. Quanto ao mérito, o excepcional foi admitido. 



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, discute no RE 1.471.538, Ministro Presidente Luís Roberto Barroso, Tema n. 1.298/RG, a questão relativa à pensão militar para filha transexual. Transcrevo a ementa da manifestação do Ministro Presidente: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO MILITAR PARA FILHA TRANSEXUAL. ALTERAÇÃO DE REGISTRO APÓS A MORTE DO SERVIDOR. REPERCUSSÃO GERAL. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso extraordinário contra acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro que negou pedido de pensão por morte para filha maior solteira, formulado por filha transexual de militar, uma vez que a alteração de registro civil ocorreu após o óbito do servidor.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se o recebimento de pensão previdenciária por mulher transexual, na condição de filha maior solteira de militar, pressupõe a alteração de registro civil antes do fato gerador do benefício (o óbito do servidor).



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Constitui questão constitucional relevante definir se o ato de modificação de registro civil para fins previdenciários tem natureza constitutiva ou declaratória, de modo a determinar se o recebimento de pensão por morte por pessoa transexual pode ser condicionado à modificação do registro antes do óbito do servidor/instituidor da pensão.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se o recebimento de pensão previdenciária por mulher transexual, na condição de filha maior solteira, depende de alteração de registro civil antes da morte do servidor. 



    Diante do exposto, considerando que a matéria é abarcada pelo Tema n. 1.298/RG, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos à instância a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente